Tribunal: TJDFT
Processo: 0710711-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0710711-56.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NORBERTO PEREIRA DE SOUZA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NORBERTO PEREIRA DE SOUZA contra a decisão proferida pelo douto Juiz de Direito da 16a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da ação de indenização por danos materiais ajuizada pelo agravante em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A., indeferiu pedido de gratuidade de justiça, bem como pronunciou a prescrição trienal da pretensão autoral. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 60557751 – processo referência): Vistos etc., Trata-se de ação de indenização por danos materiais movida por NORBERTO PEREIRA DE SOUZA em desfavor de BANCO DO BRASIL. Pretende a condenação do réu a corrigir o saldo depositado em sua conta vinculada ao PASEP com utilização de índice e juros legais. Alega que que os valores depositados por força dos programas PASEP foram mal administrados e mal geridos pelo Banco do Brasil, responsável pela gestão/administração do programa, que aplicou índices de correção distintos daqueles determinados pelo Conselho Diretor. Afirma que sofreu prejuízo de ordem financeira em razão de o réu ter aplicado correção monetária e juros remuneratórios de modo temerário, corroendo o valor depositado e deixando de remunerar o capital na forma devida. Requer a condenação do réu ao pagamento do valor devidamente corrigido. O Banco do Brasil foi citado e apresentou contestação arguindo preliminar de incompetência do Juízo, ilegitimidade passiva, falta de interesse de agir, prejudicial de prescrição e, no mérito, alegando, em síntese, que competia ao Ministério da Fazenda, através de Conselho Diretor constituído para gerir o fundo, determinar a forma de correção dos depósitos e os índices a serem aplicados para remuneração do capital. Argumenta ainda que o autor aplicou índices distintos daqueles determinados pela legislação e juros na forma capitalizada. Sustenta que não houve qualquer irregularidade na correção do fundo e que o capital foi remunerado de acordo com o que determinava a lei de regência. Requer o acolhimento das preliminares ou a improcedência do pedido inicial. Decido. (...) Impugnação à gratuidade judiciária. O réu alega que o autor não faz jus ao benefício da gratuidade judiciária em razão de ser servidor público, classe que notoriamente não vive em condição de miserabilidade, e de não ter comprovado nos autos a condição exigida pela Lei. Na forma do art. 5o, inciso LXXIV, terá direito ao benefício aquele que comprovar insuficiência de recursos. O autor não comprovou que esteja em condição de miserabilidade de modos a fazer jus ao benefício. O benefício é voltado à população de baixa renda, que não pode arcar com os custos do processo sem prejuízo para o seu sustento e o dos seus. O autor é servidor público e não sofre privações como a população de baixa renda, o que não se presume. De modos que assiste razão ao réu em pugnar pela revogação do benefício. Acolho a impugnação e revogo a gratuidade concedida ao autor. Deverá o autor recolher as custas iniciais, sob pena de arquivamento – art. 100, parágrafo único, CPC. Prejudicial de prescrição. O autor busca com a presente demanda indenização por danos materiais causados pela instituição financeira ao gerir mal o saldo do fundo PASEP, aplicando índices em desacordo com as normas de regência. Como a alegação é de que o réu não aplicou correção monetária corretamente e não aplicou índice de juros na forma determinada pela lei, a prescrição não atinge o fundo de direito. Havendo obrigação de trato sucessivo, a prescrição incide sobre as parcelas devidas e não sobre a pretensão reparatória propriamente dita. Trata-se de responsabilidade extracontratual, sendo o prazo prescricional regulado pelo art. 205, § 3o, inciso V, CPC. Assim, encontra-se prescrita a pretensão à correção monetária e incidência de juros relativas aos meses anteriores a 3 anos da data de distribuição da ação. Não aplica-se à hipótese o prazo quinquenal que atinge pretensões dirigidas contra a União Federal, conforme Recurso Especial no 1.205.277/PB. A pretensão do autor é indenizatória, como dito, em razão da má gestão do banco na administração do fundo, cujo fundamento é a prática de ação culposa que lhe causou dano de ordem patrimonial. Em razão de o autor buscar a condenação do réu ao pagamento de indenização por atos de má gestão praticados por pessoa jurídica de direito privado, a questão é regulada pelo Código Civil, aplicável às relações privadas. Repise-se que não se discute nestes autos a prática de qualquer ato por parte do Poder Público, mas somente a responsabilidade civil extracontratual de entidade financeira que, descumprindo legislação de regência, aplicou índices de correção menores do que aqueles determinados. Não merece guarida a alegação de que o autor somente tomou ciência do erro na correção do fundo no momento em que sacou o PASEP. A Lei Complementar n° 08/1970, que instituiu o PASEP, determinou ao Banco do Brasil a manutenção de contas individualizadas para cada servidor público, além de organização de cadastro geral de beneficiários do PASEP. Confira-se: Art. 5o - O Banco do Brasil S.A., ao qual competirá a administração do Programa, manterá contas individualizadas para cada servidor e cobrará uma comissão de serviço, tudo na forma que for estipulada pelo Conselho Monetário Nacional. (...) § 6o - O Banco do Brasil S.A. organizará o cadastro geral dos beneficiários desta Lei Complementar. Assim, o autor tinha uma conta individual, à qual tinha acesso para acompanhar sua remuneração. O servidor não toma conhecimento de erro na correção e remuneração do valor depositado somente no momento do saque, mas pode acompanhar todo o período de evolução do saldo. De modos que pronuncio a prescrição trienal, estando prescrita a pretensão à correção de valores nos três anos anteriores à distribuição da ação. Provas Em especificação de provas, o réu pugnou pela produção de prova pericial e o autor não requereu dilação probatória. Mostra-se necessária a produção de prova pericial a fim de se verificar se a conta PASEP foi corrigida e acrescida de juros de mora na forma determinada pela legislação. Antes de se nomear o profissional, contudo, deve o autor recolher as custas iniciais. Fica o autor intimado a recolher as custas, sob pena de arquivamento. Recolhidas as custas, venham conclusos para nomeação de perito. Sustenta o recorrente, em síntese, que o douto Magistrado não ofereceu ao postulante, antes da negativa, oportunidade de comprovação do atendimento aos requisitos legais necessários à concessão do benefício da gratuidade de justiça. Alega que aufere renda mensal inferior a três salários mínimos, fazendo jus, assim, ao deferimento da benesse pleiteada. Colaciona jurisprudência favorável à sua tese. Acrescenta que o beneplácito já havia sido deferido, ressaltando, ainda, que o banco réu não trouxe aos autos prova apta a infirmar o direito vindicado. Entende descabido o reconhecimento de incidência à espécie de prescrição trienal. Aponta que o marco inicial de contagem do aludido prazo deve corresponder ao momento do saque do numerário depositado na conta individual mantida junto ao fundo do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, asseverando que somente naquela ocasião obteve ciência do prejuízo sofrido. Pugna, ao final, pelo provimento do recurso. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. O recurso interposto tem por escopo não só a outorga dos benefícios de assistência judiciária, mas também a reforma da decisão que fez recair prescrição trienal sobre a pretensão. A respeito do tema encartado no art. 98 do CPC/2015, é consabido que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de deferimento da gratuidade de justiça, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões. Nesse sentido tem se decidido este egrégio Tribunal: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AGENTE ADMINISTRATIVO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor. (...) 4. Precedente: "1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência." (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/4/2014). 5. Recurso provido. (Acórdão 1246791, 07039163420208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS. RESOLUÇÃO 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVADA. DECISÃO REFORMADA. 1. O benefício da gratuidade de justiça tem previsão no art. 98 e seguintes do CPC, segundo os quais é autorizada sua concessão, em regra, mediante declaração de hipossuficiência. 1.1. Ocorre que a presunção de pobreza, prevista no §3o do art. 99 do CPC, é relativa e pode ser afastada diante de provas contrárias constantes dos autos, nos termos do §2o do art. 99 e art. 100 do CPC. 1.2. A exigência comprobatória da situação de hipossuficiência econômica decorre expressamente do texto constitucional ao dispor que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos", nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF. 2. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a análise da concessão do benefício pretendido. 2.1. Diante desse panorama, no intuito de preservar a isonomia, entendo que os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO n. 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, figuram como parâmetros razoáveis para a análise do caso concreto. 3. No caso em análise, ficou demonstrado que os Agravantes não auferem renda mensal superior a cinco salários mínimos, de modo que fazem jus ao benefício da gratuidade de justiça, conforme inciso I do §1o do art. 1o da Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1224085, 07125245520198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 27/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos autos eletrônicos, verifica-se que os rendimentos líquidos informados pelo agravante não alcançam R$ 3.000,00 (três mil reais), fruto de seu ofício como servidor público vinculado ao Ministério da Economia. Ademais, constata-se que os argumentos deduzidos pelo recorrente são juridicamente plausíveis, haja vista que registrou sua hipossuficiência econômica na declaração de ID 50820520 (processo referência). Tal alegação goza de presunção de veracidade, devendo prevalecer, já que firmada exclusivamente por pessoa natural, nos termos do disposto no art. 99, § 3o, do CPC. De igual sorte, o § 2o do mesmo dispositivo legal assevera que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressuposto”. A meu ver, o agravante carreou aos autos elementos satisfatórios para confirmar a insuficiência de recursos para o pagamento das despesas processuais. Ressalte-se que, muito embora seja possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública – segundo a Resolução 140/2015, é considerado hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos – se comprovada no caso concreto a situação de miserabilidade alegada deve ser deferido o benefício da gratuidade de justiça. Passo à análise do segundo tópico controvertido. Trata-se a demanda de pretensão formulada em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A por eventual má gestão dos recursos federais repassados às contas individuais PASEP, configurando, portanto, relação jurídica privada na qual se discute a prática de eventual ato ilícito por parte da instituição bancária ré, seja em decorrência de supostos desfalques, seja em razão da incorreta atualização monetária dos valores depositados naquele fundo. Com efeito, aplica-se ao caso o prazo prescricional decenal consagrado no art. 205 do Código Civil, porquanto a contenda versa sobre prestações de trato sucessivo. Assim, estariam prescritas somente as parcelas devidas ao autor anteriores a dez anos do ajuizamento da ação. Outra não é a orientação da jurisprudência desta colenda Casa de Justiça. Reveja-se: APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO DECENAL. PASEP. GESTÃO DOS RECURSOS DEPOSITADOS. BANCO DO BRASIL. RESPONSABILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MINORAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 5o da Lei Complementar n. 08/1970, que instituiu o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), "O Banco do Brasil S.A., ao qual competirá a administração do Programa, manterá contas individualizadas para cada servidor e cobrará uma comissão de serviço, tudo na forma que for estipulada pelo Conselho Monetário Nacional". (...) 3. Não transcorridos dez anos entre a ciência da parte autora do saldo de sua conta individual relativa ao PASEP e o ajuizamento da ação, não há falar em prescrição, nos termos do art. 205 do CC. Prejudicial de prescrição afastada. 4. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) foi criado pela Lei Complementar n. 08/1970, com o objetivo de estender aos funcionários públicos os benefícios concedidos aos trabalhadores da iniciativa privada pelo Programa de Integração Social - PIS. (...) 8. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. (Acórdão 1189291, 07372026820188070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, uma vez que o termo inicial para a contagem do prazo coincide com a data do levantamento do numerário, ocorrido em 8/8/2018 (ID 508820665 – processo referência), não há se falar em fulminação da pretensão relativa aos depósitos ultimados no decênio que antecede aquela data. Por tais fundamentos, defiro a liminar para conceder ao recorrente a gratuidade de justiça pleiteada, inclusive em sede recursal, e reconhecer a incidência à espécie de prescrição decenal, contada a partir da data do saque dos valores depositados em favor do autor. Comunique-se ao Juiz da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, incisos I e II, do CPC). Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador